Tribunal: TJBA
Processo: 8006855-54.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006855-54.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANA CAROLINA MARTINS

Advogado(s)
:
WILLIAM ROBSON DAS NEVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. LIGAÇÕES INDEVIDAS E VEXATÓRIAS EM AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR GRAFADO POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. VALOR INDENIZATÓRIO PREVALENTE MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta, em face de sentença que julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e à abstenção de novas cobranças indevidas. A autora alegou ter sofrido sucessivas ligações de cobrança, inclusive no ambiente de trabalho, sem qualquer vínculo contratual com o banco apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do banco ao realizar cobranças reiteradas e vexatórias configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exposição da consumidora a constrangimentos indevidos por ligações reiteradas, inclusive em seu ambiente de trabalho, configura abuso no exercício do direito de cobrança, em violação ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

O banco não se desincumbiu do ônus de provar que não foi o autor das ligações, limitando-se a alegações genéricas e sem impugnação específica dos documentos apresentados, atraindo a incidência do art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova).

O valor fixado a título de indenização por danos morais — R$ 6.000,00 — observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e a dupla função da reparação civil: compensatória e pedagógica, não se caracterizando enriquecimento sem causa.

Corrige-se de ofício o erro material no dispositivo da sentença de origem, para constar expressamente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme indicado por extenso e compatível com o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006855-54.2022.8.05.0001,
em que figuram como apelante
BANCO C6 S.A.
e apelada
ANA CAROLINA MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença com a correção de erro material para constar o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator
(Assinado eletronicamente)